Tribunal: TJSP
Processo: 1009326-49.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Ação improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA de 2018 e exercícios seguintes – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO PARA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL – Ação improcedente – Insurgência – Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 – Inteligência da Lei Estadual no 16.498/2017 – Cobrança de IPVA de 2018 e exercícios seguintes – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação – Ausência de direito líquido e certo – Ordem bem denegada – Recurso desprovido.